Tribunal: STF
Processo: STP 820
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Valença/BA, contra decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8015939-34.2021.8.05.0000, que determinou a equiparação salarial de servidora pública municipal em razão de desvio de função.
    Narra que se trata, na origem, de ação ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de agente de serviços gerais, objetivando equiparação salarial em razão de desvio de função, sob a alegação de que desempenha atribuições de digitadora. Relata que, em sede de agravo de instrumento, foi determinado o restabelecimento do pagamento da gratificação por desvio de função à ora interessada. 
    Sustenta o Município requerente que a decisão impugnada causa danos à economia e à ordem públicas, violando o princípio da separação do poderes, sendo que “o vencimento do cargo da demandante apenas pode ser aquele estabelecido na lei, correspondente ao cargo para qual foi investida por concurso público”, sob pena de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar no presente feito e sua posterior confirmação, a fim de suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8015939-34.2021.8.05.0000, até o trânsito em julgado da ação de origem. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão que determinou a equiparação salarial de servidora pública, ao fundamento de que a mesma receberia gratificação por desvio de função há 10 anos, tendo sido indevidamente suprimida sem o devido processo administrativo. 
    Em que pese a argumentação formulada, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão impugnada determina o restabelecimento do pagamento da gratificação por desvio de função de uma única servidora, de modo a não gerar incremento relevante na folha salarial da Administração Municipal – sobretudo considerando que a servidora recebe a referida gratificação desde 2010. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz das regras que regem o processo administrativo, bem como acerca da existência de desvio de função, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à municipalidade, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente